Tribunal: TJDFT
Processo: 0748394-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748394-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: MAURICIO MUNIZ BARRETTO DE CARVALHO, VALERIA PAOLA VERA LEYTON, VALDA PREUSSE BONFIM, EDNA DE OLIVEIRA FREITAS, IZABEL CRISTINA EVANGELISTA FERREIRA, MARIA CECILIA SEGRE, HEITOR BARBOSA DE LACERDA JUNIOR, JUREMA DUARTE, ANTONIO MARCOS DE ARAUJO, ZADI PARANAIBA DUARTE, IRANEI JOSE TAQUES, CRISTYANNE BARBOSA TAQUES, ASTERIO VALES LEITE, PATRICIA DE MELO COSTA, SORAYA DE FATIMA PORTO, ANA CRISTINA MARTINS SILVA D E C I S Ã O O agravante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso (ID 53573323). Segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator